Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721934-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESCOMPLICA COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DESCOMPLICA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0742705-02.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por METROPOLES MARKETING E PROPAGANDA LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito. Em síntese, afirma a empresa a nulidade do título executado, por ausência da assinatura das testemunhas, requisito legal necessário. Alega que a testemunha instrumentária deve ser estranha ao negócio, de modo que o sócio devedor e a representante da empresa credora não podem tomar o seu lugar e assinar como testemunha do contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende a empresa agravada a execução de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID. 29686821 fls. 7/18 autos de origem). Verifica-se do referido documento que, Tiago Cabral Falqueiro, único sócio e representante da empresa agravante, assina como contratante e testemunha 1, enquanto que Ilza Gonçalves assina e figura na avença como executivo e testemunha 2. Nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, consubstancia-se em título executivo extrajudicial o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Assim, à princípio, para que o instrumento particular sirva como título executivo, necessário seja assinado por duas testemunhas. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora